Tribunal: TJES
Processo: 5002431-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002431-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILDO FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O acórdão recorrido foi claro ao reconhecer a existência de
elementos que conduzem à conclusão de ocorrência de hipótese prevista no art. 135 do CTN, havendo
presunção absoluta de fraude à execução, em razão das peculiaridades do caso. Foi reconhecido que a ora embargante emprestou ao sócio o
valor de 13 milhões de reais, sem nenhuma garantia, encontrando-se sem liquidez, restando frustradas as tentativas de penhora pelos sistemas Bacenjud e Renajud e não havendo a empresa ofertado bens à penhora na ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80

2.
As supostas omissões alegadas pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº 5002431-20.2023.8.08.0000

Embargante: N
ildo Ferreira

Embargado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
N
ildo Ferreira

contra o acórdão (id nº 5611018) que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento por ele interposto
e negou-lhe provimento.

Em suas razões o embargante
aduz, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação aos argumentos expostos nas razões recursais, sendo “
necessário que o juízo esclareça onde reside a irregularidade dos empréstimos concedidos ao sócio e qual prova apresentada pela Fazenda demonstra inequivocamente tal irregularidade, como também, como o percentual diminuto de 3% (três por cento) do ativo total da empresa, montante do empréstimo concedido no ano de 2019, foi capaz de torná-la ilíquida quando o art. 185 do CTN menciona expressamente em seu parágrafo único que a fraude à execução não se aplica quando o devedor possuir bens suficientes para o pagamento da dívida
.” (id nº 5861598)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido,
pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 10/10/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

As supostas omissões alegadas pelo embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

O acórdão recorrido foi claro ao reconhecer a existência de
elementos que conduzem à conclusão de ocorrência de hipótese prevista no art. 135 do CTN, havendo
presunção absoluta de fraude à execução, em razão das peculiaridades do caso. Foi reconhecido que a ora embargante emprestou ao sócio o
valor de 13 milhões de reais, sem nenhuma garantia, encontrando-se sem liquidez, restando frustradas as tentativas de penhora pelos sistemas Bacenjud e Renajud e não havendo a empresa ofertado bens à penhora na ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80, como se extrai dos seguinte excerto colhido do voto condutor:

“Analisando os autos constata-se a ocorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do ora agravante, diante da presunção absoluta de fraude à execução, na forma prevista no art. 185 do CTN.

Afinal, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
a Empresa Executada confessa a existência de “empréstimo de mútuo ao sócio no valor de 13 milhões de reais e, conforme notas explicativas, encontra-se sem liquidez” (fl. 03 – ID. 5030935). Referido empréstimo de seu no ano de 2019, sem nenhuma garantia exigida.”
(...)
“considerando, sobretudo, o fato de que a transação ora impugnada se deu após a inscrição da Executada em dívida ativa, o que faz presumir a fraude, nos termos do art. 185 do CTN, que prevê a presunção absoluta de fraude fiscal nesses casos (...).”

Portanto, havendo elementos que conduzem à conclusão de ocorrência de hipótese prevista no art. 135 do CTN, dispensável a instauração do Incidente Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Apesar da alegação do agravante de que o referido empréstimo não é capaz de prejudicar o pagamento do crédito fiscal, o fato é que as tentativas de penhora pelos sistemas Bacenjud e Renajud restaram frustradas, não havendo a empresa recorrente ofertado bens à penhora na ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80.

Assim, correta a decisão que deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, restando presunção absoluta de fraude à execução.”

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia
10
.10.2023:

Acompanho o voto da Eminente Relatora.